Tribunal: STF
Processo: Rcl 92978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA VIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ubiratan Monteiro do Amaral, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100798-48.2023.5.01.0021, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. O reclamante narra que “a presente reclamação constitucional tem origem na ação trabalhista proposta pelo Reclamante em face de Extra Comércio Exterior Ltda, no qual se pleiteia, o reconhecimento de vínculo empregatício sem a devida anotação na CTPS”.

3. Noticia que “a sentença de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, sendo procedente o reconhecimento de vínculo empregatício e improcedente o pedido de gratuidade de justiça do Reclamante com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da Reclamada”.

4. Inconformado, o autor interpôs recurso ordinário requerendo a reforma da sentença. Entretanto, “o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio da decisão de ID.65c94e9, determinou o sobrestamento do Recurso Ordinário, sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 1.389 de Repercussão Geral”.

5. Alega que há distinção entre o Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral e o caso em tela, pois “a Reclamada restringiu-se a negar a prestação de serviços, sem, contudo, em nenhum momento, deduzir a existência de vínculo de natureza autônoma ou de terceirização lícita. Não tendo, assim pertinência com a matéria do Tema 1.389”.

6. Requer, liminarmente, o prosseguimento do processo de origem. No mérito, pede “a procedência integral da Reclamação Constitucional, para cessar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que determinou o sobrestamento do Recurso Ordinário, determinando o imediato julgamento do referido, por não se tratar ao caso concreto do Tema 1.389 do STF”.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Observa-se, inicialmente, ausência de apontamento de ato reclamado, pois não verifico juntada de decisão reclamada. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, não se verifica decisão da autoridade reclamada que trate do sobrestamento ordenado por este Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.389. Portanto, não foram preenchidos os requisitos do art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 988, § 2º, Código de Processo Civil. A esse respeito, cito a Reclamação nº 7.371/SP:

“A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado.” 
(Rcl nº 7.371/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/04/2009, p 30/04/2009).

11. Além disso, ainda que superada a ausência de juntada de ato reclamado, adiro à jurisprudência desta Corte no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão pela qual se determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; destaques acrescidos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.186/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 
(Rcl nº 39.015-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p 17/02/2021; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 
3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 24.632-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/9/2017; destaques acrescidos).
12. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator